Tribunal: TJES
Processo: 5003560-18.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003560-18.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINGTON DE SOUZA JESUS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003560-18.2023.8.08.0014

RECTE.:
WELLINGTON DE SOUZA JESUS

RECDO.: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SÚMULA 382 DO STJ. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6560617. Verifica-se que o
Recorrido apresentou contrarrazões (Id 6560620) e está assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6560617), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em
seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6560611), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral.
”

Trata-se de termo de atermação,
sob argumento que o autor firmou aduz que
firmou Contrato de Cédula de Crédito Bancário (CDC) Nº 00000202301080080, em 11/05/2023 junto ao Banco do Brasil para o pagamento de uma dívida, cuja liberação foi de R$ 7.000,00 na época. O requerente inadimplente, verificou que o valor do débito se encontrava em R$ 22.647,04, relativos aos contratos de números 953801932 de 16/08/2022 e 962735753 de 14/07/2021. Os respectivos contratos foram renegociados automaticamente, resultando o montante de R$ 15.881,39, em 96 prestações mensais de R$ 231,74 cada, med
iante ao pagamento de R$ 400,00 de entrada. Destaca que
no momento em que
manifestou seu consentimento assinando o documento não observou a abusividade das cobranças efetuadas pela requerida. Esclarece ainda que não possui condições financeiras para arcar com o compromisso assumido, suportando o pagamento de parcelas menores no valor R$ 150,00 mensais. Requereu a revisão contratual para quitação da dívida supra, conforme exposto acima.

Em suma, o Juízo Sentenciante proferiu sentença de improcedência com fundamento de inexistência de abusividade nos juros do contrato de empréstimo.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia
a reforma da r. Sentença, reforçando os pedidos prefaciais, destacando ainda que a cobrança de juros em patamares superiores a 12% ao ano é abusiva.

O STJ firmou entendimento na Súmula 382 de que “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”, uma vez que não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura às instituições financeiras.

No entanto, de acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
”.

No referido recurso repetitivo, os precedentes levados em consideração no julgamento afastaram a taxa pactuada em hipóteses em que superior a uma vez e meia (150%), ao dobro (200%) ou ao triplo (300%) da taxa média.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a mera superioridade da taxa prevista no contrato em relação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central não configura abusividade, mesmo porque incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso concreto. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
Resp
. 1.061.530/RS, sob o rito do
art
. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais
, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
-
art
. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.” 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as men
ores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recu
rsos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo
Bacen
(no caso 30%) - está em confronto
com a orientação firmada no
REsp
. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido. (
AgInt
no
AREsp
1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020,
DJe
10/03/2021) (grifo nosso)

No caso dos autos, afirma
a parte autora que o contrato firmado com a ré
encontra-se
eivado de abusividade com juros elevados, porém não trouxe aos autos nenhum parecer contábil ou qualquer outro elemento revelando que as taxas aplicadas estão em patamar bastante superior em comparação com outras instituições financeiras no período em questão.

Em arquivo Id. 6560600 e Id. 6560606
a ré trouxe aos autos a cédula de crédito bancário Nº 00000202301080080 na qual consta previsão que
a mesma
foi pactuada em 11/05/2023, no valor bruto de R$ 22.647,04, para pagamento em 96 parcelas de R$ 231,74, mediante desconto em folha de pagamento, consignando, ademais,
juros anual
de 29,39% e mensal de 2,19%.

Contudo, a taxa média do mercado à época da contratação era de 4,25% ao mês e 64,80% ao ano para empréstimo pessoal, conforme verifico através de pesquisa no site do Banco Ce
ntral
1
.

Sendo assim, não vislumbro a abusividade mencionada na peça de ingresso da taxa de juros cobrada pelo banco requerido, cujo percentual não está demonstrado extrapolar à taxa média praticada no mercado financeiro à época da contratação, nos exatos termos do
Resp
1.061.530, pelo que improcede a pretensão revisional.

Também não se pode perder de vista que foi a parte autora quem procurou e optou por captar dinheiro por esta via, não sendo minimamente verossímil que não tivesse ela razoável compreensão do contrato que firmava e das consequências decorrentes da mora, tudo contratualmente pactuado.

Por todos esses motivos, não visualizo ilegalidade no caso em tela,
razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas

LHE NEGO PROVIMENTO
,

mantendo
incólume
a r. sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para a parte requerente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)